Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA – ME contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A embargante alegou omissão quanto à natureza jurídica de petição anterior e à análise da suspeição da magistrada.
II. Questão em discussão
2. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à caracterização da petição como pedido de reconsideração e à análise da suspeição da magistrada.
III. Razões de decidir
3. Não se constatam os vícios apontados no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, destacando que os fatos alegadamente novos já eram conhecidos à época da primeira petição.
4. O pedido formulado em 22/10/2024 não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo intempestivo o agravo de instrumento interposto em 25/11/2024.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.